Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701655-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE LIRIO PONTE AGUIAR, COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE D E S P A C H O Intime-se a COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE para se manifestar, no prazo de 05 (cinco), na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos pela TERRACAP (ID 68404850). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator